Tribunal: TJMT
Processo: 1026049-23.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026049-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEMARIO ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 202.525.101-78 (APELADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO. VALIDADE. PENHORA VIA BACENJUD. PREVALÊNCIA DO MEIO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato bancário em fase de cumprimento de sentença. O banco executado foi intimado para pagamento da dívida por meio eletrônico, conforme previsto no art. 270 do CPC e no art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Diante da ausência de pagamento no prazo legal, a decisão recorrida certificou a inadimplência e determinou a penhora de valores via BACENJUD. O executado alegou nulidade da intimação e insurgiu-se contra o excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão da alegada ausência de intimação do advogado habilitado do banco executado para o pagamento da dívida; (ii) analisar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica é o meio preferencial de comunicação dos atos processuais, conforme dispõe o art. 270 do CPC, sendo a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE) admitida de forma subsidiária, nos termos do art. 272 do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade da intimação eletrônica, dispensando-se a publicação no DJE (AgInt no REsp nº 1.884.435/RJ, AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ, AgRg no AREsp nº 573.439/CE).

5.

No caso concreto, o banco executado foi devidamente intimado por meio eletrônico, inexistindo nulidade processual.

6.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

7.

No caso, o prazo para impugnação iniciou-se em 17.08.2024 e encerrou-se em 01.09.2024, mas o executado apenas apresentou a impugnação em 21.10.2024, após a penhora dos valores. Assim, a impugnação é intempestiva, conforme precedentes do TJRS (Agravo de Instrumento nº 70079570206).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido
. Deixo de majorar porquanto o recorrente
não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 270 do CPC e art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação por ambos os meios.

2.

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos do “Cumprimento de Sentença” movida pela GEMÁRIO ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 272914640):

“Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, considerando que houve a penhora do valor integral do débito, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 924, II do CPC, considerando que a obrigação foi satisfeita.

14. Após o trânsito em julgado, voltem-me conclusos para expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor na conta bancária a ser indicada.”

Em suas razões (ID nº 272914642), o Apelante suscita preliminar de nulidade processual sob alegação de ausência de intimação ao pagamento voluntário, ante o pedido de cumprimento da sentença.

Alega que não houve intimação exclusiva do causídico habilitado desde 06/10/21.

No mérito, alega excesso de execução a ausência de comprovação pelo exequente aos descontos indevidos em sua conta previdenciária.

Alega que foram realizados apenas 8 (oito) descontos de parcelas de sua conta.

Sustenta que exequente apresentou cálculo genérico e que indevido a aplicação de multa do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Acusa o excesso de execução no valor de R$2.921,98 (dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 272914645).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão controvertida consiste em determinar se houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado habilitado do banco executado e conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença de excesso à execução
.

Isso porque, insurge o apelante acerca de ausência de intimação do advogado habilitado do banco executado ao pagamento da dívida, pugnando a nulidade processual.

Compulsando os autos e analisando detidamente os atos processuais, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque como se denota dos autos do cumprimento de sentença, o banco executado foi devidamente intimado com publicação no DJE em 17/07/2024 (ID. 272914619) a promover o pagamento voluntário do valor apresentado pelo exequente, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Imperioso mencionar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais:
“as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, tem-se que a intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o artigo 272 do mesmo código processual: “
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
”.

Portanto, há de prevalecer a intimação prevista no artigo 5.º da Lei n.º 11.419 de 2006 (Lei do Processo Eletrônico), eis que, após sua edição, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE. PEDIDO DE NOVA INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. INADMISSIBILIDADE. 3. INTERVENÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DA OAB COMO AMICUS CURIAE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A insistência da necessidade da intimação ser feita pelo Diário Oficial não encontra respaldo jurídico, pois o Tribunal estadual pode utilizar uma das formas legais para promover a publicação dos seus atos processuais, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.884.435/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SUPOSTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA PORTAL PJE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE DÁ, ORDINARIAMENTE, COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "A Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ao regular a informatização do processo eletrônico, estabeleceu que cada Tribunal providenciará a intimação acerca dos próprios atos judiciais em Diário da Justiça eletrônico ou Portal eletrônico mantido e criado pelo respectivo Tribunal prolator do referido ato. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/73. II. De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. As intimações feitas na forma deste dispositivo serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. [...] V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 573.439/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017)

No mesmo sentido este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO DJE - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, LEI Nº 11.419/2006 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE) - IRRELEVÂNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO-CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a Lei Nº 11.419/2006 preveja duas formas de intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (art. 4º) e outra pelo portal eletrônico (art. 5º), ambas perfeitamente válidas e eficazes, inexiste obrigatoriedade da realização do ato por meio de ambas as modalidades, circunstância que confere validade à intimação da sentença, quando realizada, apenas, pelo sistema DJe. (TJMT - N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe) - VALIDADE - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO DJE AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico. Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico. (TJMT - N.U 1002113-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A QUOTA PARTE DO GENITOR - POSSIBILIDADE - ASCENDENTES LEGÍTIMOS BENEFICIÁRIOS - MORTE DO FILHO COMUM - RESERVA DO DIREITO À COTA PARTE DO GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação de um dos causídicos da seguradora, pois a habilitação no Sistema PJe incumbe ao próprio advogado, conforme artigo 21da Resolução 03/2018 deste Tribunal de Justiça. [...] (TJMT - N.U 1000053-59.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) - EFICÁCIA - PRAZO CONTADO DA SUA LEITURA - ENVIO DE E-MAILS PELA SECRETARIA - ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS PELA AGRAVANTE NOS AUTOS- INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. ( § 1º do art. 246 do CPC). As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006). Não é possível admitir as comunicações realizadas pela secretaria aos endereços eletrônicos não informados pela parte na lide, considerando válida apenas a intimação realizada pelo portal PJE nos termos dos artigos 246, caput e § 1º, do CPC, e o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006. (TJMT - N.U 1022656-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Agravo Interno. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intempestividade caracterizada. Ausência de no Dje e intimação eletrônica via PJe. Intimação válida e suficiente. Prevalência da intimação eletrônica. Recurso não provido. Feita a intimação eletrônica via PJe dos atos processuais fica dispensada aquela realizada por meio do DJe já que a primeira prevalece sobre a segunda. Precedente STJ. Portanto, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento espontâneo. O prazo recursal é contado a partir da data em que se considera feita a intimação eletrônica, sendo intempestivo, pois, a manifestação oposta quando fora do prazo que considera o termo inicial a data da intimação eletrônica. (TJRO - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805574-84.2020.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/09/2021)

Portanto, certo é que houve a intimação eletrônica da parte executada via DJE e PJe, sendo tal ato legitimado pela Lei n.º 11.419 de 2006 bem como pelos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil.

Já quanto a insurgência recursal de excesso de execução, não conhecido, por intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se dos autos que razão também não assiste o recorrente.

Após transcorrido prazo estabelecido pela decisão proferida em 17.07.2024 que admitiu o pedido de cumprimento de sentença, ordenando, nos moldes do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil (certidão ID. 272914623), iniciou, a partir de 17.08.2024 o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado ofertasse impugnação ao cumprimento de sentença, como previsto no art. 525 do Código de Processo Civil.

Sucedeu que, somente em 21.10.2024, o executado peticionou nos autos alegando, expressamente, excesso de execução, após a efetivada penhora on-line, em 10/10/2024, no valor de R$ 16.509,42 (dezesseis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

Destarte, à evidência da intempestividade da impugnação, logo precluso ato processual de ao tempo e modo legais oportunos, questionar os cálculos condenatórios apresentados pelos exequentes, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, contudo, como não o fez, o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que impõe diante da preclusão temporal da alegação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CORRETA A REJEIÇÃO DO INCIDENTE POR INTEMPESTIVIDADE. O artigo 523 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma conjunta ao 525, decorrendo de sua apreensão que, não havendo pagamento voluntário em 15 dias, consoante o prevê o primeiro dispositivo referido, independentemente de nova intimação ou penhora, inicia o prazo de 15 dias para que o executado apresente sua impugnação. Ou seja, o comando legal é claro ao preconizar que não há nova intimação para oferta do incidente que, na espécie, foi corretamente rejeitado por que intempestivo. Agravo Improvido. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70079570206 – Rel. Des. GUINTHER SPODE - Julgado em 12-12-2018).

Assim, tem-se por escorreita a sentença prolatada.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025